Tribunal: TJDFT
Processo: 0739331-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739331-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE DE MACEDO AGRAVADO: GUILHERME FERNANDO LIMA DO BOMFIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ FELIPE DE MACEDO, em face da decisão que deferiu a constrição de do percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, diretamente de sua folha de benefícios, até a quitação da dívida. Afirma o recorrente que aufere renda advinda de proventos de aposentadoria, o que impede qualquer constrição. Noticia perceber renda liquida no patamar de R$ 2.093,00, valor este utilizado para pagamento de despesas com água, luz, aluguel, alimentação, entre outros, apenas o necessário para a sua sobrevivência, sem qualquer ostentação ou luxo. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, para que seja cassada a decisão que concedeu a penhora salarial, reconhecendo-se a impenhorabilidade do salário, nos termos da lei. É o breve relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos. Verifico que consta dos autos que o recorrente aufere rendimentos mensais no valor bruto de R$ 2.472,32 (ID no 51413779, pág. 254), mostrando-se razoável a penhora parcial sobre seus rendimentos, em patamar que não implique em prejuízo ao seu sustento e de sua família. Não pode o executado abusar da regra da impenhorabilidade salarial, resguardado a parte efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de sua família, impedir a satisfação do direito do credor. Não há prova nos autos de origem ou no presente agravo das despesas ordinárias do devedor. No entanto, os valores módicos de aposentadoria por ele percebidos permitem concluir que a penhora no patamar fixado na origem compromete a sua subsistência. Assim, observando-se a proposta de acordo formulada pelo executado nos autos originários (Id. 156949686) e o valor percebido a título de aposentadoria, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a minoração do percentual a ser descontado de seus vencimentos, sendo cabível a penhora de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos mensais brutos até a quitação do débito. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora